Tribunal: TJDFT
Processo: 0711659-13.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO TEMPESTIVO DAS VERBAS RECURSAIS. DESERÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes em face de acórdão que não conheceu dos recursos inominados em razão do reconhecimento da deserção.
2. A parte requerente sustenta que o julgado padece de omissão, pois não foi intimada para proceder ao recolhimento das custas processuais. Pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, com a atribuição dos efeitos infringentes, para sanar a omissão com o consequente conhecimento e julgamento do recurso inominado do embargante.
3. A parte recorrida alega que existe omissão no julgado porque comprovou o recolhimento do preparo e das custas recursais. Ainda, aponta omissão quanto ao pedido de intimação do embargante para comprovar o preenchimento dos pressupostos autorizadores do benefício da justiça gratuita. Requer o deferimento dos embargos de declaração, com a atribuição dos efeitos infringentes, para sanar a omissão no acórdão embargado, com o consequente conhecimento e julgamento do recurso inominado.
4. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
5. Com efeito, dispõe o art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal que: “Art. 31. O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. § 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.”
6. No caso, extrai-se dos autos que a Decisão ID. 30226110, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça das partes, e determinou o recolhimento do preparo recursal no prazo de 2 dias, sob pena de deserção. Além disso, a Decisão ID. 31589906, determinou a comprovação do pagamento das custas processuais. Todavia, a parte requerente quedou-se inerte, e a parte requerida juntou os comprovantes de pagamento de forma intempestiva. Logo, não há qualquer defeito intrínseco na decisão colegiada que não recebeu os recursos.
7. Por fim, incabível nova análise do pedido de gratuidade de justiça, visto que foram rejeitados por ocasião do julgamento dos embargos (ID. 31589906).
8. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.